Tribunal: STF
Processo: RE 1578695
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ENERGIA ELÉTRICA. POLÍTICA TARIFÁRIA. CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PODER EXECUTIVO LOCAL. LEI DISTRITAL. COMPETÊNCIA. UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, XII, B; 22, IV; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE O PODER CONCEDENTE E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

    I – A lei local que concede isenção do pagamento de tarifa de energia elétrica viola os arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175, parágrafo único, III, da Constituição da República, bem como interfere nos contratos de concessão firmados entre o poder concedente e a empresa concessionária, desestabilizando-se o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos pactos. Inteligência do decidido na ADI 7.337/MG, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/4/2023; na ADI 2.299/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13/12/2019; e na ADI 2.337/SC, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 19/10/2020.

    II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental.

    III – Agravo ao qual se nega provimento.